Tribunal: TJBA
Processo: 8009611-36.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-06-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009611-36.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
TAMILES MOURA OLIVEIRA DE JESUS, OSNAR FERREIRA DA SILVA

APELADO: FABIANE FERREIRA DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
OSNAR FERREIRA DA SILVA, TAMILES MOURA OLIVEIRA DE JESUS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES SIMULTÂNEAS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VIOLÊNCIA OBSTÉTRICA. OFENSAS PROFERIDAS À PARTURIENTE POR ENFERMEIRAS. ADOÇÃO DO PROTOCOLO DE JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame

1. Apelações simultâneas interpostas pelo Estado da Bahia e por Fabiane Ferreira da Silva contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório por danos morais decorrentes de violência obstétrica, fixando reparação em R$ 20.000,00. A parturiente alegou ter sido vítima de humilhações verbais por enfermeira e impedimento do acompanhante após alta do recém-nascido, o que teria agravado o quadro de “Baby Blues”, fenômeno que podem afetar mulheres no pós-parto e é caracterizado por sintomas leves de tristeza, irritabilidade, choro fácil, insônia e ansiedade, afetando a relação afetiva com o recém-nascido.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a conduta dos agentes públicos configurou violência obstétrica e atrai a responsabilidade civil objetiva do Estado; e (ii) saber se o valor de R$ 20.000,00 fixado a título de danos morais é razoável ou deve ser majorado ou reduzido.

III. Razões de decidir

3. A violência obstétrica, inclusive na forma de abuso verbal, é reconhecida pela OMS e pelo Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ (Resolução CNJ nº 492/2023), devendo a palavra da vítima ser valorada diante da hipossuficiência probatória.

4. O prontuário médico e o laudo psicológico corroboram a narrativa da parturiente, demonstrando alteração emocional significativa e diagnóstico de “Baby Blues” após as falas humilhantes proferidas por enfermeiras do hospital público.

5. A alegação de quadro depressivo prévio não exclui o nexo causal, pois a conduta estatal atuou como concausa agravadora. O valor indenizatório de R$ 20.000,00 mostra-se proporcional e razoável, em consonância com a jurisprudência pátria.

IV. Dispositivo

6. Apelações simultâneas conhecidas e ambas desprovidas. Sentença mantida integralmente. Honorários recursais majorados para 12% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelações Simultâneas nº 8009611-36.2022.8.05.0103, oriundos da 1ª Vara de Fazenda Pública da Comarca De Ilhéus/BA, figurando, simultaneamente, como Apelante e Apelado,
ESTADO DA BAHIA e

FABIANE FERREIRA DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO SIMULTÂNEOS
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA